Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020373-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação com Apólices da Dívida Pública, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PRECEDENTES DO STJ – SEGURO NÃO PERFAZ O MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de maneira uníssona que o seguro-garantia apresentado é meio hábil a garantir a execução a fim de possibilitar a emissão de certidões positivas com efeitos de negativas.

Apesar da jurisprudência ser uníssona no sentido da possibilidade de expedição da Certidão Positiva em razão do oferecimento do seguro em garantia, verifica-se que no presente caso, a garantia ofertada não abrange a totalidade do débito que impossibilita obtenção da certidão de regularidade fiscal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Anulatória indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que o débito objeto do Aviso de Cobrança nº 183089/54/28/2019 deixasse de constituir óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como não fosse incluído o nome da ora Agravante no CADIN, SERASA ou cartório de protestos.

O agravante relata que o
fumus boni iuris
está presente, na medida em que a cobrança ora questionada é manifestamente ilegítima, pois os débitos relativos ao período de julho, outubro e novembro de 2018 foram devidamente declarados e tempestivamente recolhidos, nos termos do artigo 156, I, do CTN e a autuação destes tem como base suposto descumprimento de obrigação acessória, o que contraia os artigos 3º, 113, 114 e 115 do CTN; os débitos relativos ao período de agosto de 2012 a junho de 2013 foram fulminados pela decadência e os débitos relativos ao período de agosto de 2012 a junho de 2013 já foram declarados como inexigíveis por decisão administrativa nos autos do Processo nº 5333359/2017.

Aduz que a multa aplicada é abusiva e tem nítido caráter confiscatório, pois equivale a 40% (quarente por cento) e 100% (cem por cento) do valor do imposto supostamente devido

Além de demonstrados todos os requisitos necessários a concessão da tutela, defende que ofertou a apólice de seguro nº 066532020000107750008108, no valor total de R$ 485.069,48 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor atualizado do débito, acrescido de 10% (dez por cento), acrescido do valor correspondente aos honorários da Procuradoria da Fazenda.

Por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a reforma da decisão que indeferiu a liminar em primeira instância para assegurar a agravante para garantir que o débito não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como que o Agravado se abstenha de inscrever o nome da Agravante em cadastros restritivos e de inadimplentes.

A Procuradoria Geral de justiça em parecer de lavra de seu representante Marcelo Ferra de Carvalho manifestou ausência de interesse. (id. 117707974)

A liminar foi deferida em parte. (id. 109321467)

Sem contrarrazões. (id. 117427473)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que possui o direito a expedição da Certidão positiva com efeito de negativa e a determinação para que se abstenha de realizar qualquer ato tendente a cobrança do tributo.

Inicialmente, deve-se pontuar que o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo primevo.

Ao indeferir a liminar o magistrado a quo assim consignou:

“(...)

No caso em análise, busca o requerente a concessão do provimento antecipatório para o fim de que seja determinada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa diante da apresentação da apólice de seguro apresentara para garantir o débito referente ao Aviso de Cobrança nº 183089/54/28/2019.

Em que pese seja louvável a argumentação despendida pela parte Autora, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Isso porque, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada não me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída à autarquia estadual.

Ademais, neste limiar, pressuponho que ao deferir a tutela provisória de evidência vindicada, acabaria por adentrar no mérito da presente demanda, medida esta que poderá acarretar em prejuízos ao Requerido e ao futuro julgamento final da lide.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.

(N.U 1008479-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007566-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES

AGRAVADO: WALMOR HOFFMANN, MOTTER ENGENHARIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência. (N.U 1007566-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. (id. 69456849)

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o seguro-garantia tem a finalidade de garantir o crédito tributário para efeitos de expedição de certidão de regularidade fiscal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara Julgadora, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro[1]garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário. 2 – O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1020589-18.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Entretanto, no caso, constato, pela documentação apresentada, que a Agravante ofertou a Apólice de Seguro Garantia nº 066532020000107750008108, no valor R$ 485.069.48 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos ( id. 68575687).

Por sua vez, o aviso de cobrança nº
183089/54/28/2019
, expedido em 01/04/2019, consta o montante atualizado da dívida de R$ 714.406,44 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) (id.68575688)

Desse modo, apesar da jurisprudência ser uníssona no sentido da possibilidade de expedição da Certidão Positiva em razão do oferecimento do seguro em garantia, verifica-se que no presente caso, a garantia ofertada não abrange a totalidade do débito que impossibilita obtenção da certidão de regularidade fiscal (CPEN).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão recorrida nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022